Tribunal: STF
Processo: RHC 249733
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ronaldo Fernandes interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. ART. 312, §1" POR 05 (CINCO) VEZES EM CONCURSO MATERIAL COM O ARTIGO 313-A POR 04 (QUATRO) VEZES. CRIME DE PECULATO EM CONCURSO MATERIAL COM CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA. DESVIO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. OCULTAÇÃO DOS VALORES DESVIADOS. PACIENTE POSSUI AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE NOS EUA POR SER CASADO COM BRASILEIRA NATURALIZADA AMERICANA. PACIENTE POSSUI IMÓVEL NO PAÍS. FILHA REGULARMENTE MATRICULADA EM ESCOLA AMERICANA. PRESO PELA INTERPOL EM PORTUGAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de desviar valores sob custódia da Justiça Federal para contas no exterior. A defesa alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível somente quando demonstrado o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", nos termos do art. 312 do CPP, e não pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    4. No presente caso, a prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, a movimentação de valores elevados para o exterior e o frágil vínculo do paciente com o território brasileiro, fatores que indicam risco de fuga e dissipação dos recursos ilícitos. 



    5. O requisito da contemporaneidade está presente, uma vez que os fatos justificadores da prisão (ocultação de valores) permanecem atuais, independentemente da data de ocorrência do crime. 



    6. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas, diante da gravidade das condutas e do risco concreto de evasão do paciente. 



    7. A jurisprudência consolidada admite a decretação da prisão preventiva mesmo na presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    IV. Dispositivo 



    8. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 853.687 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente pela 8ª Turma do TRF-4 nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 5008588-84.2023.4.04.7200, com fundamento no art. 5º, inc. LXV, da CF, seja em razão da inexistência de contemporaneidade dos fatos (violação ao art. 315, § 2º, do CPP), seja em razão da violação à referibilidade, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ, fls. 42-45) :



    Das informações colhidas, o montante desviado para outras contas superou R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) que estava sob custódia da Justiça Federal. 



    De um lado, RONALDO FERNANDES enviou expressiva quantidade de dinheiro ao exterior; adquiriu, nos Estados Unidos, imóvel de valor superior a 1 milhão de reais, onde mora desde 12/01/2020; possui autorização de residência permanente por ter casado com brasileira naturalizada americana; sua filha frequenta regularmente a escola naquele País. 



    Tais elementos evidenciam seu forte vínculo com os Estados Unidos. Contrariamente, de outro, RONALDO FERNANDES foi demitido do cargo público que ocupava na Justiça Federal de Florianópolis/SC; o valor bloqueado em sua conta é irrisório (R$200,00 - duzentos reais); não possui mais dinheiro disponível no território brasileiro pois, conforme consta nos autos, não foi possível o bloqueio de valores das contas bancárias da Business Connection (relacionada com RONALDO FERNANDES) porque a empresa não possui mais contas bancárias no Brasil. 



    Tais elementos demonstram, pois, sua frágil ligação com o Brasil. Além disso, os dados existentes no processo apontam que a liberdade de RONALDO FERNANDES possibilita que permaneça desviando os valores tidos como oriundos da prática criminosa.



    [...] Desse modo, ainda que o fato ilícito tenha sido praticado há extenso lapso temporal, permanecendo hígidos os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, mesmo após longo período, legitimada está a decretação da prisão preventiva. [...]



    [...]



    Em 23/03/2023, o MPF faz novo pedido de prisão preventiva de RONALDO (ev. 1dos autos originários, pedido de prisão/liberdade vigiada para fins de expulsão5028823-43.2021.4.04.7200) afirmando que, mesmo após o ajuizamento da ação penal, o réu não retornou ao Brasil, deixando de informar endereço nos Estados Unidos da América na procuração juntada naqueles autos (ev. 37). (...) 



    Afirma o MPF, contudo, que as investigações prosseguem com relação à lavagem de capitais, porque os réus desviaram R$ 2.538.326,31, em valores não atualizados, sendo que os valores existentes em contas dos réus no Brasil que foram bloqueados são irrisórios, alcançando apenas R$ 200,00 reais no caso de RONALDO e R$ 2,00no caso de Mauro Victor. (ev. 28, pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico 5028837-27.2021.4.04.7200). (...) 



    De acordo com o MPF, RONALDO pode ser considerado em flagrante delito de crime permanente, nos termos do artigo 302, inciso I, combinado com o artigo 303 do Código de Processo Penal, relativamente à lavagem de dinheiro. (...) 



    Assiste razão do parquet quando afirma que o réu se encontra em estado de flagrância de crime permanente, qual seja, a lavagem de dinheiro na modalidade de ocultação. Quanto mais tempo permanecer gerindo os ativos ilicitamente obtidos, mais os poderá distanciar de sua origem e da vinculação com seu nome, tornando cada vez mais improvável a recuperação desses valores. 



    Atendido, assim, o requisito da contemporaneidade dos fatos a justificar a prisão preventiva, como se vê do seguinte precedente do STJ:



    [...]



    A contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva liga-se ao estado de flagrância dada a contínua prática do crime de lavagem de dinheiro na modalidade ocultação. Medidas alternativas não são suficientes para garantia da aplicação da lei penal e proteger a ordem pública. Com efeito, são contundentes e robustos os elementos a evidenciar o perigo gerado pelo estado de liberdade de RONALDO FERNANDES, pelo que se evidencia indispensável a decretação da sua prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e com vistas à regularidade das investigações, que prosseguem com relação ao crime de lavagem de capitais. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Ainda, demonstrado a permanência dos requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:



    A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    (HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente